Tribunal: TCU
Processo: 026.095/2006-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em função de irregularidades detectadas em convênio celebrado entre o DNER e a Prefeitura Municipal de João Pessoa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Cícero de Lucena Filho, ex-prefeito de João Pessoa/PB, Evandro de Almeida Fernandes, ex-secretário de infraestrutura, e Rúbria Beniz Gouveia Beltrão, ex-secretária adjunta de infraestrutura, por meio do qual se insurgem contra o Acórdão 3576/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 3576/2019-TCU-Primeira Câmara , em virtude do reconhecimento da prescrição no caso concreto; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. notificar a prolação desta deliberação aos recorrentes, aos outros responsáveis, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e aos demais interessados.